Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-21.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002528-21.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1002528-21.2024.8.11.9005.

Impetrante:

RITA HELENA MARTINS.

Autoridade Coatora: Dra. Lúcia Peruffo, Juíza do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá. Litisconsorte:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

Data do Julgamento virtual:
17
a
20/03/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão da Juíza do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para processamento de recurso inominado, julgando-o deserto no processo nº 1015481-63.2024.8.11.0001.

2.

A impetrante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante demonstrou efetivamente sua hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo necessária a demonstração objetiva da hipossuficiência.

4.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige cautela e análise criteriosa dos elementos que evidenciam a condição econômica do requerente.

5.

A impetrante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza.

6.

A jurisprudência consolidada entende que a ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais justifica o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração da requerente.

2.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça caso os documentos apresentados não demonstrem a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, MS nº 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, 13/09/2019; TJ-SP, MS nº 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, 16/09/2020; TJ-MT, AI nº 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, 20/04/2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pela Juíza do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1015481-63.2024.8.11.0001
, julgando-o deserto.

A impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo nas contrarrazões, pugna pela denegação da ordem.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1015481-63.2024.8.11.0001
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Embora os argumentos da impetrante mereçam consideração, verifico que não foi apresentada qualquer documentação que comprove sua alegada incapacidade financeira. Assim, a ausência de comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal afasta a presença do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3º, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025